Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-34.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600457-34.2024.6.16.0148

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600457-
34.2024.6.160148, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgou desaprovadas as contas de José Carlos Mariussi, relativas às
Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de PREFEITO, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. Visto que o
candidato procedeu ao recolhimento da quantia repassada irregularmente, sem acréscimos,
determinou o recolhimento dos juros moratórios e atualização monetária desde a data da
ocorrência do fato gerador até a data do efetivo pagamento, 29/11/2024, nos termos do art. 79, § 1º
e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. O montante de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cuja aplicação foi considerada irregular, é de R$ 20.730,00
(vinte mil e setecentos e trinta reais) e se desdobra em: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
referentes a doações financeiras realizadas em setembro e outubro, sendo que R$ 10.800,00 com
data do fato gerador em setembro e R$ 900,00 em outubro e, ainda, R$ 9.030,00 (nove mil e trinta
reais) referentes a doações estimáveis em dinheiro (material de propaganda, serviços contábeis e
advocatícios) com data do fato gerador em outubro, conforme disposto no art. 79, § 2º, da citada
resolução. O recolhimento será por meio de emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU),
com a respectiva comprovação nos autos, conforme procedimento previsto na Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por José Carlos Mariussi, que concorreu
a cargo eletivo de Prefeito, pelo Partido Liberal - PL,em Tupãssi/PR, nas Eleições Municipais de
2024, desaprovadas, em razão de ter utilizado R$20.730,00 do FEFC em doações financeiras e
estimáveis em dinheiro em material de propaganda conjunta com candidatos a vereador dos
partidos União Brasil, PSD e PP, os quais não são filiados ao seu partido (PL), nem ao partido do
vice (MDB)) ELEITO.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE CARLOS MARIUSSI (EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO
(EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 148ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469472
15/04/2025
17:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44469472 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.665

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600457-34.2024.6.16.0148 – Tupãssi – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGANTE: JOSE CARLOS MARIUSSI
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
EMBARGADO: JUÍZO DA 148ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC). TRANSFERÊNCIA
IRREGULAR DE RECURSOS. OMISSÃO
QUANTO
À
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a
recurso eleitoral e manteve a desaprovação
das contas de campanha do candidato ao
cargo
de
Prefeito
do
Município
de
Tupãssi/PR nas eleições de 2024.

Num. 44469472 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
1.2. Opostos embargos sob a alegação de
omissões na decisão, sendo uma relativa à
falta de manifestação expressa sobre o
custeio
de
publicidade
conjunta
com
recursos do FEFC e outra sobre a
possibilidade de compensação entre os
valores considerados irregulares e os
valores arrecadados a título de "Outros
Recursos".
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento dos embargos, para sanar a
omissão relativa à compensação contábil,
sem efeitos infringentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se houve omissão do acórdão
quanto à necessidade de manifestação
expressa sobre a possibilidade de custeio
de publicidade conjunta com recursos do
FEFC.
2.2. Saber se a decisão foi omissa ao deixar
de analisar a possibilidade de compensação
entre os valores considerados irregulares e
os arrecadados como "Outros Recursos".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Não houve omissão quanto à discussão
sobre o custeio de publicidade conjunta,
uma vez que a decisão embargada adotou
expressamente o entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 7214/DF
e pelo Tribunal Superior Eleitoral em
jurisprudência consolidada.
3.2. Verificou-se omissão no acórdão
quanto à possibilidade de compensação
contábil, sendo necessário esclarecer que a
impossibilidade de compensação decorre
da obrigatoriedade de segregação entre
recursos públicos e privados na campanha
eleitoral, conforme o art. 17, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.3. A utilização de recursos do FEFC de
forma irregular compromete a transparência

Num. 44469472 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
e a finalidade do financiamento público de
campanha, não sendo possível corrigir essa
irregularidade por meio de compensação
com
valores
arrecadados
de
fontes
privadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente
providos,
sem
efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão
quanto à impossibilidade de compensação
contábil
entre
valores
considerados
irregulares e valores arrecadados de outras
fontes.
4.2. Tese de julgamento: "A impossibilidade
de compensação entre valores irregulares
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e recursos arrecadados
de outras fontes decorre da obrigatoriedade
de segregação entre recursos públicos e
privados na campanha eleitoral, conforme a
legislação eleitoral vigente".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
1º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED-AgR-AREspE nº 060034751, Rel.
Min. Raul Araújo Filho.
TRE-PR, ED-RecCrimEleit nº 060001637,
Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz.
TRE-PR, ED-Emb-ED-PCE nº 060353733,
Rel. Des. José Rodrigo Sade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025

Num. 44469472 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão nº. 6.142 (id. 44364656) proferido por
esta Corte Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral interposto pelo ora Embargante, negando-
lhe provimento e mantendo hígida a r. sentença de Origem que desaprovou a sua prestação de
contas referente à sua campanha ao cargo de Prefeito do Município de Tupãssi/PR, nas eleições
de 2024. Eis a ementa do julgado:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A PARTIDOS NÃO
COLIGADOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso foi interposto em face da sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato ao cargo de prefeito do Município de Tupãssi nas eleições de 2024, devido à
utilização irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A sentença considerou irregular o uso de R$ 20.730,00, valor correspondente a doações
financeiras e materiais de propaganda em benefício de candidatos a vereador de partidos
diversos e não coligados, contrariando os arts. 17, § 2º, e 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente argumentou que a devolução espontânea dos valores ao Tesouro Nacional
configuraria boa-fé e que a irregularidade deveria ser considerada de natureza meramente
contábil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a devolução espontânea dos valores ao Tesouro Nacional é suficiente para afastar
a desaprovação das contas;
(ii) avaliar se a irregularidade relativa ao uso do FEFC configura mera falha contábil ou infração
grave, apta a ensejar a desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A partir da EC nº 97/2017 e da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedada a transferência de
recursos entre partidos não coligados, mesmo em eleições majoritárias. A norma visa preservar
a autonomia partidária e evitar práticas que comprometam a igualdade de condições nas
disputas eleitorais.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7214/DF, confirmou a
constitucionalidade dessa vedação, consolidando o entendimento de que o repasse de recursos

Num. 44469472 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
do FEFC entre partidos diversos e não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da
finalidade do financiamento público de campanhas.
7. No caso em análise, o valor irregular corresponde a 13,72% das receitas da campanha,
excedendo o limite de 10% adotado pelo TSE para considerar a irregularidade como de menor
gravidade, passível de ressalvas.
8. A devolução espontânea dos valores não tem o condão de afastar a gravidade da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de desaprovação das contas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, correspondentes aos juros e
correção monetária, não recolhidos junto com o principal.
10. Tese de julgamento: "É vedada a transferência de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos de partidos distintos e não coligados,
configurando irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, caso superado o valor
de R$ 1.064,00 ou o limite de 10% da movimentação financeira de campanha."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º, e 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 03/03/2023.
TSE, PCE nº 0601643-37/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10/05/2024.

As razões de embargos de declaração sustentam que o acórdão padece de omissões porque
entende que não houve manifestação expressa da Corte sobre o tema da regularidade do custeio
de material de campanha com publicidade conjunta, não sendo suficiente apoiar-se na
compreensão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, procedendo ainda à
análise das despesas encontradas nas contas.
De outro vértice, quanto à possibilidade de compensação das despesas com recursos do FEFC
tidas por irregulares, com os valores que o candidato recebeu a título de doações, não teria
havido manifestação deste Tribunal Regional Eleitoral, constituindo vício de omissão no acórdão.
Requer a designação de audiência de conciliação, nos termos da Res. nº 736/2024-TRE/PR e,
ainda, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, suprindo os vícios
apontados, inclusive com a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id.
44370666).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou impugnação aos embargos de declaração opinando

Num. 44469472 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
pelo seu conhecimento e parcial provimento, por entender inexistente a primeira omissão alegada
e, constatando a segunda omissão, manifestando-se pela sua rejeição (id. 44400712).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão nº. 6.142 (id. 44364656) proferido por
esta Corte Eleitoral no julgamento do recurso eleitoral interposto pelo ora Embargante, negando-
lhe provimento e mantendo hígida a r. sentença de Origem que desaprovou a sua prestação de
contas referente à sua campanha ao cargo de Prefeito do Município de Tupãssi/PR, nas eleições
de 2024.

II.I. Admissibilidade:
O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 05/02/2025 (id.
44372484), e os embargos de declaração foram protocolados prematuramente em 04/02/2025 (id.
44370666), ou seja, mesmo antes do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito:
No mérito, há duas alegações de omissão do aresto embargado, versadas com amparo no art.
275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

Num. 44469472 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

II.II.I. Omissão referente à manifestação deste Tribunal Regional Eleitoral quanto à
possibilidade de custeio de publicidade de campanha compartilhada:
Em apertado resumo, a alegação de omissão consiste na falta de manifestação própria desta
Corte quanto ao tema, não sendo suficiente a adoção da compreensão do Supremo Tribunal
Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Eis o trecho do acórdão que aborda a questão (id. 44364656):

A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração
de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por

Num. 44469472 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação
conforme à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e
proporcionais, ainda que de partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na
mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a

Num. 44469472 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos

Num. 44469472 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44469472 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44469472 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao

Num. 44469472 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal
posição foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação
da transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.

Como se extrai da fundamentação, foi observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, segundo determinação do art. 927, do
Código de Processo Civil, bem como o poder normativo exercido pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral com fundamento no art. 28, inciso IX, do Código Eleitoral.
Não se trata de inexistência de decisão deliberada por esta Corte, mas, sim, da aplicação de um
entendimento sobre a questão jurídica já sedimentado nas Cortes Superiores.
Contudo, a pretensão versada é de inconformismo da parte com a decisão embargada,
especialmente por entender que deveria esta Corte ter emitido novo juízo de valor, que melhor se
adequasse à sua pretensão. Essa espécie de irresignação não se frutifica em embargos de
declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.

Num. 44469472 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA OBSCURIDADE E
CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOSI. CASO EM EXAME1.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de declaração para
suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art. 1.022, CPC). No entanto, o
recurso não se destina à reapreciação da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória, explicando
que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo para a reunião dos
processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes, campanhas, localidades, fatos e
elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos processos,
conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não legitima a
reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração
de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Num. 44469472 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07

ELEIÇÕES 2022. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
INSUFICIÊNCIA
DOCUMENTAL.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação apresentada pelo embargante é insuficiente para comprovar o pagamento
efetuado à fornecedora Rosi Mari Ribeiro, uma vez que não há elementos adicionais, como
recibos, cópia do cheque nominal e cruzado ou comprovante de transferência bancária, que
permitam associar o valor de R$ 385,00 registrado no extrato, sem indicação da contraparte, à
referida fornecedora.
4. A Corte exige, em conformidade com a legislação eleitoral e a jurisprudência pacífica do TSE,
a comprovação de pagamentos por meio de documentos que demonstrem a regularidade das
transações financeiras, como cheques nominais e cruzados.
5. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou de forma
clara e fundamentada as razões para a não aceitação da comprovação do pagamento, deixando
evidente que a documentação não comprova a despesa declarada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de provas ou à veiculação de mera
insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060353733, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Rejeita-se, portanto, a primeira tese de omissão.

II.II.II. Omissão quanto à possibilidade de compensação entre o uso de recursos do FEFC
com recursos recebidos na conta Outros Recursos:
A alegação de omissão é quanto à seguinte argumentação do recurso eleitoral (id. 44293040, p.
8-9):

"III.c – DA COMPENSAÇÃO CONTÁBIL

Num. 44469472 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
Por fim, caso rejeitadas as teses antecedentes e seja determinado o recolhimento de eventual
valor ao Tesouro Nacional, não se pode perder de vista que a campanha deste Candidato
arrecadou o total de R$ 8.000,00 de doações.
Logo, considerando que referido valor foi utilizado para custear despesas que poderiam ter sido
suportadas com o FEFC, roga-se para que, sendo mantido o dever de recolher algum valor ao
Tesouro Nacional, seja este montante compensado com o total de verba arrecadada com
recursos livres.
Veja-se que inexiste vedação à esta possibilidade de compensação, afinal, bastaria a
correspondente retificação das rubricas financeiras, de entrada e saída de cada tipo de recurso,
cuja possibilidade encontra amparo no art. 32, § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/2019:
Art. 32. (...)
§ 5º A candidata ou o candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a
no SPCE, ou devolvê-la à doadora ou ao doador quando a não identificação decorra do erro
de identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos suficientes
para identificar a origem da doação.
Portanto, percebe-se que a compensação é perfeitamente possível, pois, se contabilmente a
campanha da chapa majoritária tivesse pago as despesas apontadas como irregulares com
recursos livres, naturalmente que não subsistiria a irregularidade, já que, em contrapartida,
poderia ter pago as demais com o FEFC."

Com efeito, o aresto embargado é omisso quanto ao argumento recursal, pelo que se passa a
sanar o vício.
A tese não prospera.
Inicialmente, cumpre averbar que se todas as fontes de recursos de campanha eleitoral fossem
fungíveis, não seria necessária a abertura de contas bancárias distintas.
Assim, é de se identificar o motivo da segregação de valores. Aponte-se, desde logo, que a
distinção reside nos usos permitidos para os recursos de origem pública e para os recursos de
origem privada.
Em especial, a vedação referente ao art. 17, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .

Num. 44469472 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Inexiste vedação semelhante para recursos privados assinalados na conta Outros Recursos.
Assim, o que se percebe é que a irregularidade consiste no uso equivocado de recursos públicos
do FEFC em desacordo com o art. 17, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, não sendo possível a
convolação de recursos privados como substitutivos dessa rubrica.
A questão, enfim, endereça a necessidade de os recursos públicos serem utilizados para a
promoção da participação partidária e de campanhas eleitorais. Uma vez que seu uso foi
desvirtuado, não é possível a recomposição simples de valores de outra origem para o ajuste
contábil posterior ao pleito, já que o que restou prejudicado - a política pública de participação
partidária - não pode ser reparado.
Logo, a tese recursal não merece acolhida, de modo que a omissão resta suprida sem a
atribuição de efeitos infringentes.
Assim, a conclusão é pela rejeição da primeira alegação de omissão e pelo acolhimento da
segunda, porém, sem modificação das conclusões do acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
por José Carlos Mariussi ao acórdão nº. 6.142 (id. 44364656), sem efeitos infringentes,
mantendo-se as conclusões do aresto embargado.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44469472 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:14:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517141552600000043412787
Número do documento: 25041517141552600000043412787
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2025 15:59:07

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600457-
34.2024.6.16.0148 - Tupãssi - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS MARIUSSI PREFEITO, JOSE CARLOS
MARIUSSI - Advogados dos EMBARGANTES: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, MARCELO
DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - EMBARGADO: JUÍZO DA
148ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025